Tribunal: TJBA
Processo: 0080429-29.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0080429-29.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CAMERINO DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RELAÇÃO FUNCIONAL CONTINUADA. GFPM. SUPRESSÃO LEGISLATIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LIMITAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – É vedado ao juiz decidir novamente questões já definidas no processo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

II – Evidenciado que a alegação de inexigibilidade do título reveste-se na pretensão de rediscussão da coisa julgada, manifestamente vedada pelo ordenamento jurídico, impõe-se a sua rejeição.

III – Considerando se tratar de relação continuada, sujeita a modificações de fato e de direito, a superveniência de alteração legislativa acerca da matéria objeto do título executivo impõe a limitação do pagamento das parcelas vincendas, nos termos do artigo 471, I, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao atual artigo 505, I).

IV – Uma vez extinta a GFPM pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e inviável, a partir de então, a sua inclusão nos contracheques do servidor, tem-se que o cumprimento de sentença deve compreender o pagamento dos valores de janeiro a agosto de 1997, considerando-se os percentuais pagos no mesmo período ao pessoal da ativa, razão de modificação parcial da sentença.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0080429-29.2006.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
CAMERINO DE ARAÚJO FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA